Tribunal: TJMT
Processo: 1067577-55.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067577-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAYSSE DE CARVALHO - CPF: 077.946.193-27 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RAYSSE DE CARVALHO - CPF: 077.946.193-27 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1067577-55.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/Recorrida:
RAYSSE DE CARVALHO.

Recorrido/Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL II.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DO ÓRGÃO SPC. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. CONSECTÁRIOS. ADEQUAÇÃO. PREPARO RECURSAL RECOLHIDO A MENOR. RECURSO DO RECLAMADO NÃO CONHECIDO, EIS QUE DESERTO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelas partes contra sentença, que declarou a inexistência de débito objeto de negativação indevida e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A reclamante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório, enquanto o reclamado requer a reforma integral da sentença, sustentando a legitimidade da cobrança, a validade da cessão de crédito e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso do reclamado deve ser conhecido diante do recolhimento insuficiente do preparo recursal; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da ausência de extrato de negativação emitido pelo órgão SPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal deve compreender todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau, sendo deserto o recurso interposto sem o recolhimento integral das custas e taxas judiciais exigidas pela Lei nº 9.099/95, Súmula nº 7 das Turmas Recursais do TJMT e Enunciado nº 80 do FONAJE.

O reclamado recolheu apenas parte do preparo recursal, deixando de comprovar o pagamento integral das custas recursais e da taxa judiciária, o que impõe o não conhecimento do recurso por deserção.

A ausência de apresentação de extratos oficiais e atualizados do
SPC/SERASA
e do
SCPC/BOA VISTA
, abrangendo o período necessário à verificação de negativações preexistentes, impede o reconhecimento seguro da configuração do dano moral indenizável.

A Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que a não apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a aferição da existência de registros anteriores e afasta a possibilidade de deferimento de indenização por danos morais.

Embora os fundamentos do caso apontem para a possibilidade de afastamento da condenação por danos morais, a ausência de conhecimento do recurso da parte reclamada impede a modificação da sentença em prejuízo exclusivo da reclamante, em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais de ordem pública, podendo ser alterados de ofício sem configuração de julgamento
extra petita
ou de
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamado não conhecido, eis que deserto. Recurso da reclamante desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recolhimento insuficiente do preparo recursal acarreta a deserção do recurso inominado.

2. A ausência de extratos do SPC impede a comprovação segura do dano moral decorrente de negativação indevida.

3. Não é possível afastar condenação por danos morais quando o recurso da parte sucumbente não é conhecido, sob pena de incidência da vedação à
reformatio in pejus
.

4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública e podem ser alterados de ofício pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 42, § 1º, 54, parágrafo único, e 55; CPC, arts. 98, § 3º, e 373, II; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula nº 7; TJMT, Súmula nº 52; FONAJE, Enunciados nº 80 e nº 122; TJMT, RI nº 1005425-68.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 26.08.2024; TJMT, AgInt nº 1042792-60.2023.8.11.0002, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.08.2024; TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 358351853, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial,
declarando
a inexistência do
débito negativado, no valor de
R$ 238,43 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos).

Ainda, condenou a parte reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e incidência de juros de mora de 1% (um por cento) a.m, desde a citação.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
majoração dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

Relação jurídica demonstrada;

2)

Legitimidade das cobranças;

3)

Validade da cessão de crédito;

4)

Ausência
de danos morais;

5)

Redução do
quantum
indenizatório;

6)

Dos juros de mora e correção monetária.

7)

Prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 358351873 e 358351879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
,
constata-se que o recurso interposto pelo reclamado
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II
(
ID 358351866) não deve ser conhecido, em
razão do recolhimento insuficiente do preparo recursal.

Isso porque o reclamado anexou apenas um comprovante de pagamento no valor de
R$ 490,45 (quatrocentos e noventa e reais e quarenta e cinco centavos),
alegando tratar-se do preparo recursal.

No entanto, deixou de comprovar o recolhimento das
Guias de Custas Recursais e da Taxa Judiciária
, efetuando pagamento de
valor menor

que o devido
, uma vez que não recolheu integralmente as taxas exigidas.

A legislação aplicável ao caso é clara. O parágrafo único do art. 54 da Lei n.º 9.099/95 dispõe:
O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

A Súmula n.º 7, dos Juizados Especiais de Mato Grosso, estabelece:
O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei nº 9.099/95).
Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso
. (grifei)

O Enunciado n.º 80, do FONAJE, prescreve:
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

Desse modo, considerando que a sentença de primeiro grau
condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de

danos morais
,
bem como declarou a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 238,43 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos)
, verifica-se que
o preparo recursal foi efetuado em valor inferior ao devido (
R$ 490,45),
correspondente apenas à
guia de custas judiciais
, razão pela qual se mostra incompleto

(ID 358351867, pág. 2).

Ressalte-se, ainda, que a base de cálculo para o preparo recursal corresponde ao valor equivalente à pretensão da parte recorrente, conforme dispõe o art. 351 da CNGC/TJMT:
Nos recursos cíveis inominados, a base de cálculo para o preparo será o valor equivalente à pretensão do recorrente
. (
grifei)

Logo,
não tendo ocorrido o recolhimento integral do preparo recursal
, conforme estabelecido
no art. 5
4, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95,
impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso interposto pelo reclamado
.

Assim, passo à análise do recurso da
reclamante RAYSSE DE CARVALHO.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor de
R$ 238,43 (duzentos e trinta e oito reais e quarenta e três centavos)
, o qual alega desconhecer.

O reclamado, em sede de contestação (IDs 358351393 e 358351396/358351397), juntou aos autos o instrumento de cessão de crédito.

No entanto,
não logrou êxito em comprovar
a existência do contrato originário que teria dado ensejo à cessão de crédito firmada com a empresa cedente.

Desse modo, o demandado não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Logo, é
indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No caso dos autos,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/
SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de sua aplicação.

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
, dos últimos 5 (cinco) anos.
(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(Grifei)

Nesse contexto
,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar improcedente a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, o que segue:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (Grifei)

Ademais, destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Grifei)

Registre-se, ainda, que o extrato acostado à inicial pela reclamante (ID 358351378) demonstra
apenas
a consulta realizada junto ao órgão
Serasa
, bem como o histórico do
SCPC
juntado pelo reclamado no ID 358351394.

No entanto, inexistem, nos autos, outros documentos comprobatórios de negativações oriundas do órgão
SPC
, o que atrai a incidência da referida Súmula.

Destaca-se, ainda, que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Dessa forma, não há como majorar o
quantum
fixado na origem, visto que a situação narrada contemplaria, inclusive, o afastamento da condenação em danos morais.

Todavia, considerando que o recurso da parte reclamada não foi conhecido, é vedada a alteração da condenação imposta, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Cumpre consignar que a decisão singular determinou a incidência dos juros moratórios, referentes aos danos morais,
a partir da citação
. Contudo,
tratando-se de relação extracontratual
, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela
reclamante
, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando, de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
não conheço do recurso interposto pelo
reclamado
, porquanto deserto, em razão do não recolhimento integral do preparo recursal. Condeno-o, ainda,
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Registre-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026